Tribunal: TJPA
Processo: 0801480-81.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801480-81.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: JOSE APARECIDO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO AGRAVADA DETERMINOU SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO QUESTIONADO APRESENTADO PELO BANCO. PROBABILIDADE DO DIREITO DA PARTE AGRAVADA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A controvérsia recursal trata acerca do acerto ou desacerto da decisão
determinou a suspensão das cobranças referentes ao contrato questionado nos autos, sob pena de multa no importe de R$1.000,00 (mil reais) para cada desconto efetuado no caso de descumprimento
.

2.

No caso dos autos, a probabilidade do direito se enlaça à demonstração de indícios de fraude aptos a suspender a cobrança do débito referente ao contrato questionado nos autos
, o que, pela documentação constante nos autos, não restou demonstrado. Outrossim, é certo que eventual vício de consentimento depende de instrução probatória, não admitindo presunção, reforçando a ideia da não demonstração da probabilidade do direito do autor.

3. R
ecurso conhecido e provido para revogar integralmente a decisão agravada ante ausência de um dos requisitos cumulativos do art. 300, CPC. À unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG SA contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Itupiranga nos autos da ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição do indébito e indenização por danos morais (proc. nº 0800194-27.2020.8.14.0025), ajuizada por JOSE APARECIDO DE SOUZA em face do ora recorrente.

A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, nos seguintes termos:

“3. Quanto à tutela de urgência requerida, é certo que, para a sua concessão, faz-se necessário a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (Art. 300, caput, do CPC), e, ainda, a possibilidade de reversibilidade da medida (Art. 300, §3º, do CPC).

Acerca da temática, trazemos aos autos os ensinamentos do Ilustre Doutrinador Elpídio Donizetti, em sua obra intitulada Curso Didático de Direito Processual Civil, 20ª edição revista, atualizada e ampliada, Editora Atlas, 2017.

a. “A probabilidade do direito deve estar evidenciada por prova suficiente, de forma que possa levar o juiz a acreditar que a parte é titular do direito material disputado. Trata-se de um juízo provisório. Basta que, no momento da análise do pedido, todos os elementos convirjam no sentido de aparentar a probabilidade das alegações” (página 540).

b. “Quanto ao perigo na demora da prestação jurisdicional (periculum in mora), ou seja, o perigo de dano ou o risco de que a não concessão da medida acarretará à utilidade do processo, trata-se de requisito que pode ser definido como o fundado receio de que o direito afirmado pela parte, cuja existência é apenas provável, sofra dano irreparável ou de difícil reparação (...) Saliente-se que não basta a mera alegação, sendo indispensável que o autor aponte fato concreto e objetivo que leve o juiz a concluir pelo perigo de lesão.” (página 541).

No caso dos autos, o perigo de dano, consistente nos descontos dos valores no benefício previdenciário do autor é presumível, visto que qualquer desconto indevido em sua aposentadoria ocasiona diminuição em sua capacidade de fazer frente às suas despesas (alimento, medicação, etc).

No que se refere à probabilidade do direito invocado pelo autor, restou comprovado os descontos realizados, através do extrato do benefício previdenciário juntado (fl. 20 - ID n. 16340500).

Desta forma, considerando a impossibilidade da parte autora realizar a produção de prova negativa, houve a inversão do ônus da prova, cabendo à instituição financeira comprovar a formalização do(s) contrato(s), motivo pelo qual, em um juízo de cognição sumária, entendo presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência requerida.

Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência requerida para determinar que a empresa ré SUSPENDA os descontos efetuados no benefício previdenciário do requerente, relativos aos débitos objeto do presente feito, até decisão final nestes autos.

Em caso de descumprimento, arbitro multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada desconto indevido em seu benefício previdenciário, referente ao(s) contrato(s) discutido nos presentes autos.”

No recurso, aduz que a agravada aderiu, de livre e espontânea vontade ao contrato que objetiva discutir em juízo, tendo pleno conhecimento de suas cláusulas. Defende que não houve qualquer fraude no contrato e nem impôs à agravada que firmasse o negócio jurídico em questão, não procedendo em cobranças indevidas ou abusivas. Diz que a recorrida obteve junto ao recorrente cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e autorização de desconto em folha e que, inclusive, solicitou saques com referido cartão. Sustenta, ainda, a desnecessidade de estipulação de multa diária e a sua onerosidade excessiva.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para revogar integralmente a decisão agravada ou, alternativamente, reduzir as astreintes fixadas na origem.

Em decisão ID 4656845, deferi o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões, conforme certidão ID 4985480.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 18 de abril de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que determinou a suspensão das cobranças referentes ao contrato questionado nos autos, sob pena de multa no importe de R$1.000,00 (mil reais) para cada desconto efetuado no caso de descumprimento.

Como se trata de decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, cumpre verificar a presença ou não dos requisitos legais exigidos no art. 300 do CPC.

Conforme se observa dos autos, o juízo de origem entendeu que o perigo de dano era presumível já que o desconto de qualquer quantia na aposentadoria previdenciária do ora agravado acabaria por acarretar enorme dificuldade na manutenção das despesas básicas; já com relação à probabilidade do direito, vislumbrou sua demonstração em virtude dos extratos do benefício provando os descontos e a impossibilidade de fazer prova negativa.

Como já dito, o regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do CPC que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão:
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

No caso dos autos, a probabilidade do direito se enlaça à demonstração de indícios de fraude aptos a suspender a cobrança do débito referente ao contrato questionado nos autos.

Entendo que a decisão merece ser reformada.

Isto porque, ao menos em sede de análise perfunctória, verifico haver dúvidas acerca da existência de fraude no caso em tela, considerando que o próprio autor reconhece ter firmado contrato com o banco réu e, ainda, ter o Banco agravante apresentado Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento, além de Cédula de Crédito Bancário – Saque mediante a utilização do Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG (ID 4584538 - Pág. 1 a 4, ID 4584549 - Pág. 1 a 6 e ID 4584545 a 4584547), nos quais constam assinaturas que, pelo menos em uma primeira vista, condizem com a assinatura constante no documento de identidade da autora (ID 4584538 - Pág. 05), afastando a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória.

Outrossim, é certo que eventual vício de consentimento depende de instrução probatória, não admitindo presunção, reforçando a ideia da não demonstração da probabilidade do direito do autor.

Diante desse contexto e, ausente um dos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, necessária a revogação da decisão agravada.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
,
DANDO
-LHE
provimento para
revogar integralmente a decisão agravada ante ausência da probabilidade do direito do autor.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 11/05/2022